Tribunal: CARF
Processo: 13971.905743/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.905743/2012-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.405 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIA. HERING
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13971.720019/2017-97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3302-001.371, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de Pedido de Restituição (PER) pelo qual se requer restituição de
pagamento a maior relativo às contribuições não-cumulativa (PIS e/ou Cofins) do período de
apuração em questão. Posteriormente transmitiu-se Dcomp visando compensar os débitos nela
declarados com o crédito postulados no PER.
A DRF de jurisdição emitiu o Despacho Decisório pelo qual não reconhece o
direito creditório pleiteado.
A interessada, inconformada, apresentou manifestação de inconformidade, na qual
alega, em síntese, que:
PRELIMINAR - DO NECESSÁRIO JULGAMENTO EM CONJUNTO;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.905743/2012-84
Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.405 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905743/2012-84

DA
NULIDADE
-
DA
REVISÃO
DE
OFÍCIO
DA
COMPENSAÇÃO
ANTERIORMENTE HOMOLOGADA PELA RFB;
DA
NULIDADE
-
NECESSÁRIA
ANÁLISE
DA
ATIVIDADE
DA
MANIFESTANTE PARA VERIFICAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE CADA ITEM
GLOSADO NO SEU PROCESSO PRODUTIVO;
DO DIREITO AOS CRÉDITOS DA COFINS NÃO CUMULATIVA DE março de
2009;
d.1) DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS -
CONCEITO DE INSUMO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DO
STJ;
d.1.1) Bens e Serviços Utilizados Como Insumos (linha 2 e 3, ficha 06A ou 16A, do
DACON);
d.1.1.1) Despesas com Tratamento de Efluentes;
d.1.1.2) Despesas com Manutenção e Lubrificação de Máquinas e Equipamentos;
d.1.1.3) Fretes;
d.1.1.4) Mão de Obra Terceirizada;
d.1.1.5)Despesas com Despachantes Aduaneiros e Armazenagem;
d.1.1.5.1) Despesas com Serviços de Despachante Aduaneiro;
d.1.1.5.2) Despesas com Serviços de Armazenagem;
d.1.2) Custos de Produção;
d.1.2.1) Glosa Equivocada (Período de julho de 2008 a julho de 2010);
d.1.2.2) Créditos Apropriados;
d.1.3) Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica -
linha 6, ficha 06A ou 16A do DACON;d.1.4) Bens do Ativo Imobilizado (Com Base
nos Encargos de Depreciação e Com Base no Valor de Aquisição ou Construção) -
linhas 7, 9 e 10, ficha 06A ou 16A, do DACON;
d.1.5) Outras Operações Com Direito A Crédito - Linha 13, Ficha 06A ou 16A do
Dacon;
d.1.5.1) Despesas com Propaganda, Feiras e Exposições;
d.1.5.2) Despesas com Folhetos e Catálogos;
d.1.5.3) Despesas com o pagamento de comissões aos representantes comerciais;
d.1.5) Outras Operações com Direito a Crédito - linha 08, ficha 06B ou 16B do
DACON - Insumos e Produtos Acabados para Revenda Importados;
e) DA EVENTUAL NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA;
O órgão julgador de primeira instância administrativa julgou procedente em parte
a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão proferido pela autoridade a quo e,
irresignada, ingressou com Recurso Voluntário em que alega, em síntese:
 Preliminares: do necessário julgamento em conjunto;
 Nulidade: revisão de ofício da compensação anteriormente homologada
pela RFB - ausência de demonstração das hipóteses dos arts. 145 e 149
do CTN;
 Nulidade: violação ao princípio da verdade material - ausência de
efetiva análise das provas produzidas nos autos;
 Nulidade: necessária análise das atividades da recorrente;
 Da necessária baixa dos autos em diligência - observância do conceito
de insumos estabelecido pelo e. STJ - nota SEI PFGN 63/18;
 Conceito de insumos - essencialidade ou relevância para as atividades
econômicas do contribuinte - STJ - Resp 1.221.170;
 Dos créditos pelas despesas com fretes;
 Dos créditos pelas despesas com manutenção e lubrificação de
máquinas e equipamentos;
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.405 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905743/2012-84

 Custos de produção - glosa indevida do período de Créditos
Efetivamente Apropriados Pela Recorrente;
 Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica;
 Bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação e
com base no valor de aquisição ou construção);
 Outras operações com direito a credito; constantes do Dacon:
 Despesas Com Propaganda Feiras e Exposições;
 Despesas com Folhetos e Catálogos;
 Despesas Com o Pagamento de Comissões aos Representantes
Comerciais;
 Outras operações com direito a crédito - constantes do Dacon - insumos
e produtos acabados importados para revenda.
Conclui, aduzindo: i. em preliminar, a nulidade do Acórdão recorrido em razão
da violação ao princípio da verdade material; ii. que seja reconhecida a NULIDADE do
procedimento fiscal por vício material; iii. a dar provimento Recurso Voluntário, para o fim
reconhecer o direito da Recorrente em aproveitar os créditos da contribuição não-cumulativo de
janeiro/2008 e homologar integralmente a DCOMP vinculada ao referido pedido de restituição;
iv. a conversão do julgamento em diligência, a fim de se apurar a realidade dos fatos quanto à
essencialidade e relevância dos créditos glosados pela fiscalização para a regular execução das
atividades econômicas da Recorrente; v. por fim, considerando a conexão existente entre o
presente processo e os demais PAFs citados nos autos requer-se o julgamento em conjunto, a fim
de evitar-se decisões conflitantes sobre a mesma matéria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3302-001.371, de 24 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade,
por via eletrônica, em 11 de março de 2019, às e-folhas 1.533.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 09 de abril de 2019, e-
folhas 1.534.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.405 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905743/2012-84

Da Controvérsia.
Preliminares:
 do necessário julgamento em conjunto;
 Nulidade: revisão de ofício da compensação anteriormente homologada
pela RFB - ausência de demonstração das hipóteses dos arts. 145 e 149
do CTN;
 Nulidade: violação ao princípio da verdade material - ausência de
efetiva análise das provas produzidas nos autos;
 Nulidade: necessária análise das atividades da recorrente;
 Da necessária baixa dos autos em diligência - observância do conceito
de insumos estabelecido pelo e. STJ - nota SEI PFGN 63/18;
 Conceito de insumos - essencialidade ou relevância para as atividades
econômicas do contribuinte - STJ - Resp 1.221.170;
 Dos créditos pelas despesas com fretes;
 Dos créditos pelas despesas com manutenção e lubrificação de
máquinas e equipamentos;
 Custos de produção - glosa indevida do período de julho/08 a julho/10.
Créditos Efetivamente Apropriados Pela Recorrente;
 Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica - linha 6, ficha 06a ou 16a do Dacon;
 Bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação e
com base no valor de aquisição ou construção) - linhas 7, 9 e 10, ficha
06a ou 16a, do Dacon;
 Outras operações com direito a credito - linha 13, ficha 06a ou 16a do
dacon:
 Despesas Com Propaganda Feiras e Exposições;
 Despesas com Folhetos e Catálogos;
 Despesas Com o Pagamento de Comissões aos Representantes
Comerciais;
 Outras operações com direito a crédito - linha 08, ficha 06b ou 16b do
Dacon - insumos e produtos acabados importados para revenda.
Passa-se à análise.
Conforme se extrai do art. 3° do seu Estatuto Social, a Recorrente possui
como objeto social a fabricação e a comercialização de produtos da
indústria de fiação, tecelagem, malharia e confecções em geral de artigos
têxteis, dentre outros.
Fl. 1593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.405 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905743/2012-84

Suas atividades estão voltadas, em maior escala, à industrialização e
comercialização de produtos da indústria têxtil, desde a fabricação das
suas malhas, tingimento, a fabricação do produto comercializado (corte e
costura), lavagem, passagem e embalagem para entrega ao seu
consumidor final, dentre outras.
A empresa apresentou Dacon original no qual apurou saldo referente à
Cofins não-cumulativa a pagar no mês de março de 2009 no valor de RS
2.641.259,70, tendo efetuado o pagamento devido. Posteriormente
retificou o Dacon e entendeu que a contribuição devida no período seria
de RS 2.288.167,65, requerendo a diferença por meio do PER ora
analisado.
Em 28/02/12, a Recorrente transmitiu à Receita Federal do Brasil o
Pedido de Restituição n° 37856.31050.280212.1.6.04-5210 referente ao
pagamento a maior de COFINS da competência de março/09 e transmitiu
as
DCOMPs
n°
42086.73080.280212.1.7.04-6358
e
38076.21187.280212.1.3.04-5029,
utilizando
este
crédito
para
compensação de tributos.
A autoridade fiscal por sua vez, analisou os créditos da contribuição
apropriados pela empresa, efetuou as glosas relacionadas no Despacho
Decisório e concluiu que não houve o pagamento a maior declarado pela
interessada.
A Recorrente foi intimada do Despacho Decisório n° 571-
2017/SAORT/DRF/BLUMENAU.
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade foi proferido o
Acórdão n° 0969.982, mantendo as glosas dos créditos apropriados em
relação a bens e serviços utilizados como insumos, notadamente as
despesas com (i) manutenção e lubrificação de máquinas e
equipamentos e (ii) fretes, realizados pela Recorrente.
Referido Acórdão manteve ainda a glosa dos créditos apropriados pela
Recorrente em relação às:
1.
despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de
pessoa jurídica;
2.
créditos sobre bens do ativo imobilizado, com base no valor de
aquisição ou construção, bem como, nos encargos de depreciação;
3.
"custos de produção”, lançados nas Linhas 02, da Ficha 06A ou
16A do DACON;
4.
os créditos lançados nas Linhas 13, da Ficha 06A ou 16A do
DACON, e;
Fl. 1594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.405 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905743/2012-84

5.
os créditos lançados nas Linhas 08, Ficha 06B ou 16B do DACON,
que se referem às despesas com insumos e produtos acabados,
importados para revenda.
- Nulidade: violação ao princípio da verdade material - ausência de
efetiva análise das provas produzidas nos autos.
É alegado às folhas 11 do Recurso Voluntário:
Neste sentido, verifica-se a nulidade do Acórdão recorrido, pois, não
analisou adequadamente toda a documentação anexada pela Recorrente quando
da apresentação da sua Manifestação de Inconformidade.
Cite-se, por exemplo, que ao analisar as glosas dos créditos indicadas nas
Linhas 06, 07, 09 e 10 da Ficha 06A ou 16A, do DACON
(Doc_Comprobatorios_001 - Doc. 07 e Doc. 08) o Acórdão Recorrido
ignorou as provas trazidas pela Recorrente (faturas por amostragem que
compõem o crédito glosado), limitando-se a afirmar que, supostamente,
não haveriam elementos suficientes para atestar que os bens que compõe
o seu ativo imobilizado estariam ligados ao seu processo produtivo.
Ora, os documentos anexados pela Recorrente comprovam o seu direito
ao aproveitamento dos créditos indicados nas Linhas 06, 07, 09 e 10 do
DACON. Se as notas fiscais de aluguéis das máquinas e equipamentos e
as notas fiscais que comprovam as despesas com os encargos de
depreciação, não são suficientes para comprovar que a Recorrente tem o
direito ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS, quais
documentos o são?
Da mesma forma o Acórdão recorrido ignorou os documentos trazidos
pela Recorrente em relação aos créditos de PIS e COFINS indicados nas
Linhas 08, Ficha 06B ou 16B do DACON, quais sejam: notas fiscais de
entrada e declarações de importação, bem como relatório gerencial, que
comprovam o seu direito ao aproveitamento dos créditos.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade trata assim o assunto às
e-folhas 10 daquele documento:
É certo que, nos termos dos incisos IV dos arts. 3° das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, a manifestante tem direito ao crédito sobre despesas de "aluguéis
de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa" (grifei).
Como consta no Despacho Decisório, as despesas relacionadas a este item foram
glosadas pois a interessada, em resposta à intimação recebida, apresentou "tão
somente um demonstrativo do valor da conta sintética 42.12.00.02 - Máquinas e
Equipamentos", ou seja, não comprovou as despesas efetuadas.
Por sua vez a manifestante informa que "é nacionalmente reconhecida como
fabricante e varejista de produtos têxteis, sendo possível presumir que possui
diversas máquinas e equipamentos locados em suas plantas industriais para o
desenvolvimento de suas atividades de fabricação e venda de produtos têxteis" e
ainda que "anexa-se aos autos as memórias de cálculo das máquinas e
equipamentos (relatório gerencial) - Doc. 07, o razão contábil da conta 4212002
- Máquinas e Equipamentos (Doc. 07), e algumas faturas que compõe o crédito
Fl. 1595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.405 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905743/2012-84

glosado (Doc. 07), por amostragem, de forma a demonstrar que todos os
produtos, cujos créditos foram glosados nesta linha do DACON, são utilizados
nas atividades da empresa"
No entanto, no Doc. 07 que consta dos autos não se encontra as citadas "faturas
que compõe o crédito glosado".
Por sua vez, alegado de folhas 34 e 35 do Recurso Voluntário:
O Acórdão recorrido, por sua vez, manteve as glosas sobre referidos créditos,
sob o fundamento de que a Recorrente supostamente não teria comprovado as
despesas por ela efetuadas com o aluguel de máquinas e equipamentos,
afirmando que “no Doc. 07 não se encontra as citadas faturas que compõe o
crédito glosado”.
Ao contrário do afirmado no Acórdão recorrido, a Recorrente anexou em seu
“Doc. 07”, por amostragem, as faturas que comprovam as despesas com a
locação de máquinas e equipamentos, cujos créditos foram glosados pela DRF de
Blumenau/SC. Veja-se:
(...)
Ora, caso houvesse uma análise detida de toda a documentação anexada ao
presente Processo Administrativo Fiscal para atestar que a Recorrente
comprovou as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos diretamente
ligadas às suas atividades econômicas e, portanto, faz jus ao aproveitamento
destes créditos.
Nessa mesma toada, é oportuno trazer também o pronunciamento do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade referente a créditos de PIS
e COFINS decorrentes de operação de importação, folhas 12 e 13
daquele documento:
No item 2 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL SAORT/DRF/BLU N°
005/2016 a empresa foi intimada a "Apresentar planilha digital contendo
informações sobre todos os documentos comprobatórios dos créditos gerados a
título de 'Outros Valores com Direito a Crédito' entre os anos de 2008 e 2014
(planilha no formato xls)".
A fiscalização informa que "Ao analisar toda a resposta relativa a outras
operações com direito a crédito, percebe-se que o total é igual ao demonstrado
em outras operações com direito a crédito da linha 13, fichas 06A ou 16A. Desta
forma, por não haver nos autos referência a qualquer outro valor a este título,
conclui-se que nenhuma informação sobre a linha 8, fichas 06B ou 16B, foi
entregue pela Cia Hering", o que levou à glosa dos valores informados na linha
08, fichas 06B e/ou 16B do Dacon na qual deve ser informado as "Outra
operações com direito a crédito".
A manifestante alega que "Verifica-se pelos documentos exemplificativamente
juntados aos autos, especificamente, uma amostragem de Declarações de
Importação (Doc. 11), das respectivas Notas Fiscais (Doc. 11), além do relatório
gerencial (Doc. 11) elaborado pela Manifestante com a composição deste crédito,
de que os créditos glosados tratam-se EXCLUSIVAMENTE de matérias-primas
(insumos) para fabricação de produtos têxteis, como por exemplo, os fios,
malhas, fitas, corantes, botões, etc. e produtos acabados para REVENDA, como
por exemplo, as calças, shorts, bermudas, blusas, casacos, vestidos, etc. (Doc.
11), como se pode observar nas planilhas anexas, por NCM, de cada produto
importado (Doc. 11)".
Fl. 1596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.405 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905743/2012-84

Como se vê, a empresa alega que os valores informados nessa linha 08 referem-
se a "matérias-primas (insumos) para fabricação de produtos têxteis" que
deveriam ser informados na linha 02 e "produtos acabados para REVENDA" que
deveriam estar na linha 01 das fichas 06B e/ou 16B do Dacon. Na linha 08
dessas fichas, como dito alhures, devem ser informados os valores referentes a
"Outra operações com direito a crédito", isto é, operações que não aquelas
relacionadas nas linhas 01 a 07.
Se a empresa lança valores em linhas erradas, cabe a ela proceder a retificação
do Dacon em prazo hábil. No caso, temos que a interessada retificou vária vezes
o demonstrativo sem alterar o valor lançado na linha 08, fichas 06B e/ou 16B.
Nesta fase recursal ela pretende que os valores da linha 08 sejam considerados
como sendo das linhas 01 e 02, todas das fichas 06B e/ou 16B. Tal pretensão
seria plausível caso ela apresentasse documentação hábil e idônea a comprovar o
pleito. No entanto, ela apresenta uma planilha com os supostos créditos e uns
poucos documentos que segundo ela são documentos "exemplificativamente
juntados aos autos" por amostragem.
Sobre o assunto, a alegação do Recurso Voluntário, folhas 33 e 34:
Ao apresentar a sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe
diversas notas fiscais e declarações de importação que comprovam a origem e o
direito ao crédito lançado na Linha 8, Fichas 06B ou 16B do DACON
(Arq_nao_pag0001 - Doc. 12 - da Manifestação de Inconformidade). Na
oportunidade, foi anexado ao presente processo administrativo o já citado
relatório gerencial que comprova a integralidade do crédito apropriado pela
empresa.
Caso o Acórdão recorrido tivesse analisado toda a documentação apresentada
pela Recorrente (Arq_não_pag0001, da Manifestação de Inconformidade),
constataria que todos os créditos de PIS e COFINS lançados na Linha 8, Fichas
06B ou 16B do DACON se referem a aquisições de insumos (matérias-primas) e
produtos acabados (bens e produtos destinados à venda), decorrentes de operação
de importação.
Além destas informações, é importante destacar que todos os dados referentes às
importações realizadas pela Recorrente estão disponíveis no Siscomex
(Declarações de Importação e informação de tributos incidentes sobre as
operações) de modo que, é possível a qualquer tempo verificar a regularidade
dos créditos apropriados.
Todos os dados referentes à estas operações estão à disposição no presente PAF,
de modo que, caso se entenda necessário, deve ser determinada a baixa dos autos
em diligência para que a fiscalização possa analisar toda a documentação
relacionada às operações que originaram o crédito glosado.
Em se tratando da comprovação da certeza e liquidez do direito creditório
do contribuinte, como exigido no art. 170 do CTN, é ônus seu fazer a
prova da existência do valor do crédito que pretende ressarcir ou utilizar
na compensação de débito.
Nesse sentido, resolve-se baixar os autos em diligência para que a
autoridade preparadora se pronuncie sobre:
1.
Quanto ao aproveitamento dos créditos indicados nas Linhas 06,
07, 09 e 10 do DACON: As notas fiscais de aluguéis das máquinas e
Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.405 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905743/2012-84

equipamentos e as notas fiscais que comprovam as despesas com os
encargos de depreciação - “Doc. 07” comprovam o direito ao
aproveitamento desses créditos de PIS e COFINS? Em que valor?
2.
Quanto aos créditos de PIS e COFINS decorrentes de operação de
importação - valores da linha 08 que devem ser considerados como
sendo das linhas 01 e 02, todas das fichas 06B e/ou 16B: pela
documentação apresentada pela Recorrente (Arq_não_pag0001, da
Manifestação de Inconformidade) se constata que todos os créditos de
PIS e COFINS lançados na Linha 8, Fichas 06B ou 16B do DACON se
referem a aquisições de insumos (matérias-primas) e produtos acabados
(bens e produtos destinados à venda)? Em que proporção?
Ao final, deve ser facultado à recorrente o prazo de trinta dias para se
pronunciar sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do
artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011.

CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)

Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital